Tribunal: TJMT
Processo: 1002956-12.2025.8.11.0002
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002956-12.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DIEGO DOS SANTOS MIGUEL - CPF: 029.595.171-05 (APELANTE), FERNANDO DA SILVA BETTINI - CPF: 003.752.731-23 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), EAGLE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. - CNPJ: 11.414.839/0001-92 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CHRISTIAN STROEHER - CPF: 927.527.300-63 (ADVOGADO), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - CPF: 056.897.838-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACUTAÇÃO DE DÍVIDAS. MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
.
Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou pedido de instauração de procedimento judicial de repactuação de dívidas, com fundamento nos arts. 54-A e 104-A do Código de Defesa do Consumidor, ao entendimento de que não restou comprovada situação de superendividamento apta a justificar a medida.

2. Requerimentos do recurso: (
i
) reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide; e (
ii
) reforma da sentença para reconhecer o preenchimento dos requisitos legais para submissão ao procedimento judicial de repactuação de dívidas por superendividamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (
i
) definir se a sentença é nula por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; e (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para instauração do procedimento judicial de repactuação de dívidas por superendividamento, nos termos dos arts. 54-A e 104-A do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O julgamento antecipado da lide é cabível quando a controvérsia pode ser resolvida com base na prova documental já produzida, nos termos do art. 355, I, do CPC, e o inconformismo da parte com o resultado da causa não configura cerceamento de defesa.

5. O regime instituído pela Lei nº 14.181/2021 exige, para a caracterização do superendividamento, que a pessoa natural de boa-fé demonstre impossibilidade de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer o mínimo existencial.

6. A prova dos autos não demonstra comprometimento do mínimo existencial, pois a autora aufere rendimentos brutos mensais de R$ 11.708,08 e, após os descontos das obrigações financeiras, permanece com renda líquida aproximada de R$ 5.345,99, valor superior ao parâmetro normativo de R$ 600,00 fixado pelo Decreto nº 11.150/2022, atualizado pelo Decreto nº 11.567/2023.

7. O mero desequilíbrio entre rendimentos e compromissos financeiros não basta para autorizar a repactuação judicial das dívidas, quando não há demonstração objetiva de que as despesas básicas ultrapassam o limite de comprometimento admitido pela regulamentação vigente.

8. A parte autora não apresenta plano de pagamento viável e compatível com sua realidade financeira, exigência expressa do art. 104-A, caput, do CDC.

9. Não há comprovação de alteração substancial ou imprevisível da condição financeira posterior à contratação dos mútuos, nem prova de que todas as dívidas possuam natureza estritamente consumerista ou decorram de produtos e serviços essenciais, requisitos indispensáveis à incidência da Lei nº 14.181/2021.

10. Os precedentes citados confirmam que a repactuação judicial pressupõe prova concreta do comprometimento do mínimo existencial, aferido segundo critério objetivo da regulamentação vigente, e não se justifica quando o devedor mantém capacidade de adimplir regularmente as parcelas contratadas.

IV. DISPOSITIVO

11. Preliminar rejeitada e mérito desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 355, I; CPC, art. 85, § 11; CDC, arts. 54-A, § 1º e § 3º, e 104-A,
caput
; Lei nº 14.181/2021; Decreto nº 11.150/2022; Decreto nº 11.567/2023.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJDFT, Apelação nº 0735314-25.2022.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, j. 08.11.2023; TJDFT, Apelação nº 0731095-60.2022.8.07.0003, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, j. 11.12.2024; TJDFT, Apelação nº 0701250-44.2022.8.07.0015, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 25.01.2023; STJ, Tema nº 1.059.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de apelação cível interposta por
DIEGO DOS SANTOS MIGUEL
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Limitação de Descontos n. 1002956-12.2025.8.11.0002, ajuizada em face de
BANCO BMG S. A. E OUTROS
, julgou improcedente o pedido inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

Na
petição inicial
, a parte autora,
DIEGO DOS SANTOS MIGUEL
, sustentou estar em situação de superendividamento e afirmou que suas obrigações financeiras comprometeriam sua capacidade de subsistência digna.

A partir dessa premissa, requereu a repactuação judicial dos débitos, mediante a formulação de plano de pagamento compatível com sua realidade econômica, de modo a permitir o adimplemento das dívidas sem prejuízo do mínimo existencial. Ainda, formulou pedido de tutela provisória para que os descontos incidentes sobre sua remuneração fossem limitados ao percentual de 35% de seus rendimentos líquidos (id. 350601889).

Ao apreciar a fase inaugural, o juízo indeferiu a tutela de urgência pleiteada e determinou a realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

Na fase de
contestação
, os réus
BANCO BMG S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO PAN S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., EAGLE - GESTAO DE NEGÓCIOS LTDA.
apresentaram resposta à pretensão autoral, todos resistindo ao pedido de repactuação das dívidas e concentrando a defesa, em essência, na ausência dos pressupostos legais para o reconhecimento do superendividamento, notadamente porque a renda remanescente do autor, mesmo após os descontos incidentes, não teria sido reduzida a patamar inferior ao mínimo existencial definido na regulamentação vigente, bem como que a natureza de parte das dívidas, especialmente daquelas excluídas do regime legal, são decorrentes de financiamento imobiliário e operações de crédito consignado.

Em
impugnação
, a parte autora rebateu as teses defensivas reafirmando a incidência da Lei n. 14.181/2021. Defendeu, em suma, a necessidade de repactuação das dívidas, com vistas à preservação do mínimo existencial e ao reequilíbrio de sua situação financeira, reiterando os fundamentos já expostos na petição inicial quanto à caracterização do superendividamento e à viabilidade de adoção de plano judicial de pagamento.

Na
sentença
, o juízo assentou que a renda remanescente da parte autora supera o mínimo existencial previsto na regulamentação vigente, além de destacar que parte das dívidas não se submete ao regime de repactuação. Por isso, julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade, se beneficiária da assistência judiciária.

Nas
razões do recurso
, o autor recorrente,
DIEGO DOS SANTOS MIGUEL
, sustenta a nulidade do
decisum
por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo indeferiu a inversão do ônus da prova e, com isso, lhe impôs encargo probatório excessivo em demanda marcada por manifesta hipossuficiência técnica, econômica e informacional do consumidor diante das instituições financeiras.

Aduz que a sentença adotou interpretação excessivamente restritiva do conceito de mínimo existencial, ao tomar como parâmetro o valor de R$600,00 previsto nos Decretos n. 11.150/2022 e 11.567/2023.

Argumenta que tal quantia não se compatibiliza com a finalidade da Lei n. 14.181/2021 nem com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção do consumidor, bem como que a redução de sua renda bruta de R$11.708,08 para R$5.345,99 líquidos revela comprometimento severo de sua capacidade econômica e absorção de parcela substancial de seus rendimentos pelas dívidas.

Acrescenta que o Tema 1085 do STJ não incide sobre a controvérsia, pois trata da licitude dos descontos autorizados em contra corrente, ao passo que a presente demanda versa sobre a necessidade de reorganização global das dívidas para resguardar o mínimo existencial.

Com base nesses fundamentos, pede o provimento do recurso para desconstituir a sentença e determina a reabertura da fase instrutória, com a inversão do ônus da prova; sucessivamente, requer a procedência total da ação (id. 350602448).

As
contrarrazões
apresentadas pelos recorridos,
BANCO BMG S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO PAN S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., EAGLE - GESTAO DE NEGÓCIOS LTDA.
, em lingas gerais, rebatem o apelo com a repetição dos mesmos fundamentos já deduzidos na contestação e acolhidos na sentença. Sustentam que não houve comprovação do superendividamento, pois a renda líquida remanescente da parte autora permanece superior ao mínimo existencial fixado na regulamentação vigente.

Defendem a legalidade dos contratos, a exclusão de determinadas dívidas do cálculo do superendividamento e a correção do julgamento antecipado, do indeferimento da inversão do ônus da prova e da própria sentença.

Ao final, convergem no pedido de desprovimento do recurso, com manutenção integral do
decisum
(ids. 350602477, 350602478
,
350602479
,
350602481
,
350602483).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Ab initio
, registro que a tese de nulidade da sentença por cerceamento não prospera.

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a controvérsia se mostrava apta à solução com base na prova documental já produzida.

A sentença consignou, de forma expressa, que a matéria discutida era essencialmente de direito e que os elementos constantes dos autos bastavam à formação do convencimento judicial. O simples descontentamento com o desfecho da causa não se confunde com restrição ilegítima ao exercício do direito de defesa.

Assim,
afasto
a preliminar de nulidade.

A insurgência recursal pretende a reforma integral da sentença, com o objetivo de ver instaurado o procedimento judicial de repactuação das dívidas, nos moldes dos artigos 54-A e 104-A do CDC, sob o argumento de que restaram preenchidos todos os requisitos legais exigidos para tanto. Contudo, sem razão a recorrente.

A Lei nº 14.181/2021 promoveu significativa alteração no Código de Defesa do Consumidor, instituindo um microssistema normativo voltado à prevenção e tratamento do superendividamento, com vistas à preservação da dignidade da pessoa humana e à reintegração responsável do consumidor ao mercado de crédito.

Consoante o disposto no art. 54-A, §1º, do CDC, considera-se superendividado: “a pessoa natural, de boa-fé, que se encontre em situação de impossibilidade de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.”

No presente caso, a sentença de primeiro grau, de maneira escorreita e tecnicamente fundamentada, concluiu pela inexistência de comprovação do comprometimento do mínimo existencial da apelante, tomando por base os parâmetros objetivos estabelecidos no Decreto nº 11.150/2022, atualizado pelo Decreto nº 11.567/2023, que fixa o valor de R$600,00 como referência normativa para o mínimo existencial.

A análise dos elementos documentais, evidencia que a parte autora aufere rendimentos brutos mensais de R$11.708,08 e, após os descontos decorrentes das obrigações financeiras, permanece com renda líquida aproximada de R$5.345,99. Esse montante supera, com significativa margem, o mínimo existencial previsto na regulamentação.

Com efeito, embora a parte autora comprove um desequilíbrio entre seus rendimentos líquidos e seus compromissos financeiros, não se demonstrou, de forma objetiva, que suas despesas básicas ultrapassem o limite de comprometimento permitido pela norma infralegal vigente.

Além disso, observa-se que a parte autora não apresentou plano de pagamento viável e compatível com sua realidade financeira, conforme exigido pelo art. 104-A, caput, do CDC, não restou comprovada qualquer alteração substancial ou imprevisível de sua condição financeira posterior à contratação dos mútuos.

E ainda, inexistem elementos nos autos que atestem a natureza estritamente consumerista de todas as dívidas, condição imprescindível para o enquadramento no regime da Lei nº 14.181/2021, bem como não houve comprovação de que os contratos envolvam produtos ou serviços essenciais, e não de luxo ou ostentação, vedados expressamente no §3º do art. 54-A do CDC.

Corroboram a solução adotada, em primeiro lugar, precedentes que reconhecem que a incidência da Lei n. 14.181/2021 pressupõe demonstração concreta de comprometimento do mínimo existencial, aferido segundo o critério objetivo fixado na regulamentação vigente, de modo que, ausente essa circunstância, não se justifica a imposição de plano judicial compulsório de pagamento, sob pena de indevida substituição do parâmetro normativo por juízo subjetivo do julgador e de comprometimento da segurança jurídica das relações contratuais (TJDFT, Apelação n. 0735314-25.2022.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, j. 08/11/2023).

No mesmo sentido, há julgado que assenta que o procedimento de repactuação das dívidas exige prova efetiva da situação de superendividamento, entendida como a impossibilidade de o consumidor solver o conjunto de suas obrigações sem prejuízo de sua subsistência, devendo tal verificação considerar a renda mensal total em confronto com as dívidas vencidas e vincendas do período correspondente, à luz do parâmetro regulamentar do mínimo existencial fixado em R$600,00 (TJDFT, Apelação n. 0731095-60.2022.8.07.0003, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, j. 11/12/2024).

De igual forma, a jurisprudência tem afirmado que não se configura quadro apto a autorizar a intervenção judicial excepcional quando, embora haja endividamento relevante, o devedor mantém capacidade de adimplir regularmente, mês a mês, as parcelas dos mútuos contratados, seja por desconto em folha, seja por débito em conta, circunstância que afasta a caracterização do estado de insolvência ou de superendividamento juridicamente qualificado (TJDFT, Apelação n. 0701250-44.2022.8.07.0015, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 25/01/2023).

Tais precedentes conferem robustez à tese adotada na sentença, e demonstram que a decisão está alinhada com os parâmetros normativos e jurisprudenciais atualmente vigentes, não se podendo acolher pretensões subjetivas ou desprovidas de base fática ou documental idônea.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
DIEGO DOS SANTOS MIGUEL
.

Majoro os honorários anteriormente fixados na sentença para 15% sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, observada a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026